Tribunal: TJMT
Processo: 1002763-08.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVANTE
UNIMED CUIABÁ COOP. TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO
AROLDO CAETANO MODESTO
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada no 1044753-84.2021.811.0041
Vistos etc.
Das razões expostas pela parte agravante, entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para a concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isso porque, não obstante alegue ausência de urgência ou emergência para a realização do procedimento cirúrgico pleiteado pelo agravado em razão de descolamento da retina, dos autos se constata tratar-se de continuidade da vitrectomia já realizada em 17/11/21, procedimento o qual, inclusive, não fora autorizado pela agravante e é objeto de pedido de reembolso no valor de R$ 12.000,00 nos autos da ação principal.
Assim, sem análise neste momento acerca da licitude da negativa do procedimento anterior, o qual será reconhecido no mérito da ação de origem, mister ressaltar a imprescindibilidade e emergência desta nova cirurgia diante do quadro de hipertensão ocular, pena de risco de evolução com danos visuais irreversíveis do olho esquerdo do agravado, conforme aponta o laudo médico: “diante disso, há necessidade de realização de nova vitrectomia posterior para remoção do óleo de silicone o quanto antes. A cirurgia proposta está programada para o dia 02/02/2022”. – laudo da lavra do Dr. Eduardo Bussiki Cuiabano, datado de 21/01/22 - ID no 118645497.
Deveras, se já havia inclusive uma data agendada pelo especialista que fez o primeiro procedimento, qual seja, 02/02/22, com indícios de que já teria sido realizada, ao menos por ora, milita em favor do agravado a probabilidade do direito alegado bem como o perigo de dano caso a medida não seja assegurada neste momento, notadamente em razão da determinação de cobertura prevista no art. 35-C, I, da Lei 9.656/98.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora